Tribunal: TJMT
Processo: 1005291-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Vistos etc.
Intimem-se os advogados/Exequentes para que mnaifestem interesse no prosseguimento do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários advocatícios, sob pena de extinção.
Após, voltem conclusos.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desa.a Clarice Claudino da Silva
Relatora